Tribunal: TJSP
Processo: 2121065-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ A EFETIVAÇÃO DO REFERIDO RECÁLCULO – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Possibilidade de revisão judicial do objeto do parcelamento tributário administrativo, tendo em vista que a discussão está relacionada aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito da eventual confissão da dívida. 4. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da arguição de constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Necessidade de recálculo do débito tributário. 6. A adequação da dívida fiscal não acarreta a nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva substituição do título executivo extrajudicial. 7. Suspensão da exigibilidade de parte do crédito tributário, apenas e tão somente, até o recálculo do débito fiscal, com relação à incidência dos juros de mora, em desconformidade com a mencionada Taxa SELIC. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Tutela provisória de urgência, parcialmente deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar, apenas e tão somente, nos exatos termos da fundamentação, o seguinte: suspensão provisória da exigibilidade das prestações do parcelamento, com relação à incidência dos juros de mora, em desacordo com a referida Taxa SELIC, até o recálculo do débito tributário. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.